Tribunal: CARF
Processo: 18088.000009/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000009/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.978 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
CAMBUHY AGRICOLA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/12/2007
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
CFL
68.
MULTA
MANTIDA.
RECOLHIMENTO INTEGRAL DO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Constitui infração à Legislação Previdenciária apresentar o sujeito passivo GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Mantém-se o lançamento de multa CFL 68 devidamente
fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos
probatórios pertinentes e quando o crédito tributário constituído por
descumprimento de obrigação principal é reconhecido e recolhido pelo
contribuinte.
ATENUAÇÃO E RELEVAÇÃO DA MULTA. DESCABIMENTO.
Só é cabível a atenuação ou relevação da multa caso corrigida integralmente a
falta dentro do prazo de impugnação, mesmo para infrator primário sem a
ocorrência de circunstâncias agravantes (falta ocorrida na vigência do Artigo 291
do Decreto 3.048/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000009/2008-29
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000009/2008-29

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 134/140), interposto contra o Acórdão no. 12-
24.316 da 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJOI (e-fls. 92/112), que por unanimidade de votos considerou procedente a
autuação, com redução da multa aplicada, diante de impugnação (e-fl. 58) interposta contra Auto
de Infração AI - CFL 68 DEBCAD 37.102.655-5 (e-fls. 04/14), lavrado pela apresentação de
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias devidas, no valor de R$ 28.428,88, consolidado em 18/12/2007,
cientificado à interessada por via postal em 19/12/2007 (e-fl. 54), e com valor ainda subsistente
de R$ 12.792,59.
2. O relatório fiscal (e-fls. 30/43), abaixo transcrito em sua essência, esclarece os
fatos ocorridos:
(...)
Com o objetivo de apurar se houve o regular recolhimento, foram solicitadas as
faturas/notas fiscais de serviços emitidas em desfavor da autuada pela Unimed de
Araraquara Cooperativa de Trabalho Médico.
(...)
Utilizando aquela rubrica como base de cálculo da contribuição previdenciária em
confronto com as Guias de Recolhimento da Previdência Social existentes nos bancos
de dados informatizados, a auditoria verificara que inocorreram os respectivos
recolhimentos à título de contribuição social pelo sujeito passivo.
Verificou-se ainda em consulta ao banco de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que além de deixar de cumprir a obrigação principal, a fiscalizada deixou de
cumprir a obrigação acessória de declarar em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP os valores
despendidos em contratação de cooperativas de trabalho, descumprindo com isso
exação prevista no art 32.IV. da lei 8.212. sujeitando-se ao presente auto de infração.
(...).
3. A sucinta impugnação do interessado aponta sua indisposição face ao
lançamento uma vez entender que as deficiências dos arquivos magnéticos foram satisfeitas.
4. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ, que reconheceu parcialmente a
procedência da impugnação, é colacionado a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2004
GFIP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
1. A omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias
constitui descumprimento de obrigação acessória, ensejando a
aplicação da penalidade pecuniária cabível.
2. Em decorrência da aplicação da retroatividade benigna da multa
trazida pela MP 449/08, nos autos de infração por descumprimento
de obrigação acessória, o valor da multa, a ser calculado no
momento da quitação, deverá respeitar o limite máximo imposto
pela nova legislação.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000009/2008-29

Lançamento Procedente
5. Do Voto da 14a. Turma, devem ser transcrito o excerto a seguir, por sua notada
relevância, também em sua essência, negritado no original:
Voto:
(...)
21.3. O valor total da multa a ser aplicada para este auto de infração será a soma dos
valores mais benéficos, ou seja, RS 12.792,59.
22. Ressalte-se que em sua peça impugnatória o Contribuinte não apresenta nenhum
argumento capaz de elidir a presente autuação, efetuando, na verdade o recolhimento
dos débitos lançados através da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -NFLD
DEBCAD 37.143.840-3, cuja consulta nos sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil, fls. 39, demonstram sua liquidação por meio do pagamento em 06/02/2008.
(...).
Recurso Voluntário
6. Inconformada após cientificada da decisão a quo em 15/06/2009 (e-fl. 118), a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 14/07/2009 (e-fl. 134), peça de onde são extraídos
seus argumentos e, em síntese, apresentados a seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos e destaca que a obrigação
principal restou plenamente satisfeita, fato pelo qual clama pela insubsistência deste AI relativo a
obrigação acessória;
- indica outra razão para a insubsistência, qual seja, a retificação das GFIP (de
02/2004 a 10/2005), tendo corrigido erro de fato, amparada pelo artigo 149, IV do CTN; e
- subsidiariamente, requer que a penalidade seja reduzida proporcionalmente,
diante da retificação da maioria das GFIP.
7. Seu pedido final é pela insubsistência do lançamento.
8. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
9. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
10. Sem arguições preliminares da recorrente, passa-se ao Mérito, da contenda.
Em princípio, é de se notar que tanto a Decisão combatida quanto a própria contribuinte apontam
que a obrigação principal foi devidamente quitada, o que aponta para o reconhecimento pela
interessada da ocorrência da obrigação principal.
11. Também não olvide a interessada de que a base legal do lançamento
principal, diverge da base legal da obrigação acessória. A obrigação principal advém do não
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, na espécie reconhecidas pela
contribuinte, e a obrigação acessória advém do descumprimento de obrigações relativas, neste
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.978 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18088.000009/2008-29

caso, a informações sobre as mesmas contribuições. Dessa forma, plenamente pertinente o
lançamento da multa pelo descumprimento desta última e sua consequente manutenção,
sobremaneira quando o descumprimento da primeira foi totalmente reconhecido pela autuada
com seu pagamento.
12. Quanto à correção da falta, que poderia vir a atenuar ou mesmo relevar a
multa aplicada, em que pese a data da alegada correção, ou mesmo a primariedade e a ausência
de circunstâncias agravantes, à época da lavratura do auto estava sob vigência o artigo 291 do
Decreto 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social, o qual exigia para tanto a
plena correção da falta, em seu caput e em seu parágrafo primeiro.
13. Na espécie, a própria contribuinte indica, em seu recurso, ipsis litteris, que “...
requerer a recorrente que a penalidade imposta seja reduzida proporcionalmente, diante da
retificação da maioria das GFIPs,...” (ora negritado). Neste diapasão, não corrigida plenamente
a falta cometida, eivada de razão está a DRJ ao manter o lançamento da multa em tela.
14. Por derradeiro, deve-se indicar que a apreciação do cabimento da
retroatividade benigna da multa de ofício aplicada, com base na Medida Provisória - MP n°
449, de 03/12/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27/05/2009, já foi devidamente apreciada
pela Instância de Piso.
15. Dessa forma, não há que se falar em reforma do Acórdão a quo, nem em
insubsistência o lançamento e nem ainda em atenuação e relevação da multa.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital